Tribunal: TJMT
Processo: 1036885-12.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036885-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM DA CRUZ - CPF: 063.664.571-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”. Sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1036885-12.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE VALENTIM DA CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOSE VALENTIM DA CRUZ, que

julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
declarar inexistente
o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$1.310,81 (um mil e trezentos e dez reais e oitenta e um centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso;
condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, em
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré em custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

O apelante alega ausência de nulidade, diante da existência do contrato entre as partes; alega exercício regular do direito e ausência de ilícito civil; cobrança legítima, inexistência de dano indenizável; excessividade do valor arbitrado a título de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; caso não seja o entendimento pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOSE VALENTIM DA CRUZ, que

julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
declarar inexistente
o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$1.310,81 (um mil e trezentos e dez reais e oitenta e um centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso;
condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, em
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré em custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

O apelante alega a regularidade na contratação do seguro descontado na conta bancária do apelado. Ausência de responsabilidade e dano.

Dos autos não está comprovada a contratação do seguro, demonstrada a irregularidade e ilicitude dos descontos.

Não há contrato assinado, tampouco comprovação de ligações ou solicitação do serviço por parte do apelado, prova que incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

As alegações do apelante são genéricas e sequer rebatem os fundamentos da sentença. Apenas menção a teoria e doutrina.

Desse modo, não há como desconstituir o direito do autor.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Portanto, indevida a contratação devendo ser declarada nula, bem como os valores cobrados, ensejando a repetição do indébito.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade da apelante na qualidade de fornecedora de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelada e a apelante decorrente da contratação, que originou o crédito cobrado indevidamente.

Em sendo assim, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS IRRISÓRIOS – ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

2- Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”. 3- Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia
. (N.U 1049361-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente. O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples. O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.
(N.U 1015200-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

No que diz respeito ao dano moral, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança do seguro.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383).”

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT
, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.22).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida” (RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, afasto a indenização por dano moral.

No caso, quanto aos honorários, observando-se a reforma em parte da sentença, imperiosa a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, que arbitro em 80% para a parte ré e 20% a parte autora, observando-se a suspensão se ela for beneficiária da gratuidade da justiça, sobre os honorários impostos na sentença, por não ter havido recurso nesse sentido.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como aplicar a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, que arbitro em 80% para a parte ré e 20% a parte autora, observando-se a suspensão se ela for beneficiária da gratuidade da justiça, sobre os honorários impostos na sentença, por não ter havido recurso nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023